Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI E VARA CRIMINAL. DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. Havendo dúvida acerca do animus necandi dos agentes, o processamento do feito há de ocorrer perante a Vara do Tribunal do Júri. Na dúvida sobre a real capitulação do evento – homicídio doloso ou culposo – o feito deve prosseguir perante a Vara especializada, possibilitando posterior decisão, após concluída a primeira fase do procedimento, a respeito de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação da conduta.
2. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.